Tribunal: CARF
Processo: 10166.732473/2018-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.732473/2018-78
RESOLUÇÃO
2301-001.065 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CTIS TECNOLOGIA S.A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, em 3 de setembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Relator e Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Flavia Lilian Selmer Dias,
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Raimundo Cassio Goncalves Lima (suplente convocado), Paulo
Cesar Mota, Rodrigo Rigo Pinheiro, Diogo Cristian Denny (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua manifestação de inconformidade, adoto e reproduzo o relatório da
decisão ora recorrida:
Despacho Decisório
O Despacho Decisório, de fls. 565/576, em suma, traz as seguintes informações:
Fl. 1596
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2301-001.065 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.732473/2018-78
2
EMENTA:
ASSUNTO: COMPENSAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DECLARADA EM
GFIP.
COMPETÊNCIAS
06/2012
A
03/2016
Ementa:
Glosa
de
contribuições
previdenciárias declaradas em Guia de Fundo de Garantia pelo Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social - GFIP.
A compensação, na legislação tributária e previdenciária, é procedimento
facultativo pelo qual o sujeito passivo pode se ressarcir de valores recolhidos
indevidamente deduzindo-os das contribuições devidas à Previdência Social,
reservando-se à administração tributária o direito de conferir e homologar ou
glosar e lançar os valores indevidamente compensados. Corresponde à hipótese
de compensação indevida aquela formulada em desacordo com as normas que
disciplinam a matéria.
Os débitos indevidamente compensados devem retornar à condição de exigíveis
nos sistemas de controle da Receita Federal do Brasil - RFB, desde os respectivos
vencimentos, com os acréscimos legais previstos na legislação tributária vigente.
Dispositivos legais: Art. 156 da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código
Tributário Nacional); arts. 32,33, 37, 39 e 89 da Lei n°'8.212, de 24 de julho de
1991; art. 66 da Lei n°8.383, de 30 de dezembro 1991; arts. 225 e 242 do Decreto
n° 3.048, de 6 de maio de 1999; Instrução Normativa RFB n° 971, de 13/11/2009,
Instrução Normativa RFB n° 900, de 30 de dezembro de 2008, Instrução Normativa
1.300, de 20/11/2012.
Que a análise do direito creditório, levou em consideração a planilha preenchida
pelo contribuinte em que alega que as compensações efetuadas decorreriam de
vários tipos de crédito:
Tipo de Crédito
Valor atualizado
do crédito
Compensação Desoneração FOPAG (LEI N° 12.546/2012)
R$ 171.267.353,96
Compensação Restante Mês Anterior
R$ 31.090.829,61
Compensação Sentença 364/2010 - Tipo B
R$ 7.587.366,16
Numero Processo: 14.033.720.141.2012-11 - apuração de IR/CSLL
R$ 6.023.464,04
Compensação Decisão Judicial (410/2010 - Processo
2009.34.00.035834-0)
R$ 764.430.06
Compensação Gratificação e Indenizações Estabilidade (Piscopo)
R$ 289.827,89
DEDUÇÕES (Sal família/sal maternidade)
R$ 32.995,69
DEDUÇÃO FPAS NÃO EFETUADA
R$ 879,24
TOTAL R$ 217.057.146,66
DESONERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTOS (Lei 12.546/2012)
O contribuinte alegou que na planilha de detalhamento das compensações que R$
171.267.353,96 referem-se ao ajuste de CPRB no campo compensação da GFIP.
Que o Anexo IV do despacho decisório, fl. 580, apresenta a análise detalhada
realizada pela autoridade fiscal em que foram examinadas para cada competência
Fl. 1597
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2301-001.065 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.732473/2018-78
3
o valor da massa salarial em GFIP e conseqüente valor a pagar à previdência. Estes
valores foram comparados com as escriturações fiscais digitais (EFD-Contribuição)
do contribuinte e valores declarados de receita bruta desonerada e de receita
não-desonerada. Com esta análise ter-se-ia o valor máximo a ser utilizado como
ajuste no campo compensação. Tal valor foi comparado com o efetivamente
utilizado pelo contribuinte para se obter o valor de glosa.
Que da análise realizadas resultou na não-homologação das compensações de
acordo com o Anexo IV, totalizando uma glosa de R$ 50.607.505,29.
COMPENSAÇÃO RESTANTE MÊS ANTERIOR
Informa que as compensações efetuadas tendo por base este tipo de crédito
estão apresentadas na planilha de detalhamento encaminhada pelo sujeito
passivo, totalizando R$ 31.090.829,61.
Que este tipo de crédito é entendido como não apenas o saldo de compensações
por ventura (sic) não utilizados em meses anteriores, mas também os saldos de
retenção por ventura declarados mas não utilizados pelo sujeito passivo nas GFIP
de origem.
Que a análise do crédito foi realizada em cada competência de origem, onde se
levantaram os dados referentes aos possíveis saldos de retenção declarados e
saldos de compensação. Todos esses saldos foram somados e posteriormente
abatidos pelos ajustes de desoneração em folha de pagamento e os valores já
glosados nesta auditoria concernentes a outros créditos da mesma competência
de origem.
Que a análise é apresentada no Anexo V, fl. 581, do despacho decisório e conclui
pela não-homologação e conseqüente glosa de R$ 29.970.439,41.
PROCESSO JUDICIAL 2009.34.00.017268-5 (Sentença 364/2010)
Que no processo judicial o contribuinte pleiteia a não incidência de contribuição
providenciaria sobre: a) 15 (quinze) primeiros dias de afastamento de funcionário
doente ou acidentado; b) Salário maternidade; c) Férias; e d) Terço constitucional
de férias. A sentença deu provimento parcial ao pedido, concedendo a não
incidência sobre as rubricas do terço constitucional de férias e 15 (quinze)
primeiros dias de afastamento de funcionário doente ou acidentado.
Que devidamente intimado não apresentou o (sic) documentos comprobatórios
no formato MANAD.
Que o Termo de Intimação Fiscal 0457/2018 esclareceu, ainda, que a fruição do
crédito a ser compensado proveniente de ação judicial transitada em julgado
deveria obedecer ao disposto na Solução de Consulta Cosit n° 77/2018.
Informa que é condição administrativa para o exercício de direito creditório do
sujeito passivo o cumprimento da obrigação acessória de apresentação ou
correção de GFIP vinculada ao pagamento indevido reconhecido judicialmente,
conforme estabelecido no Manual da GFIP/SEFIP, aprovado pela IN RFB n° 880, de
Fl. 1598
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2301-001.065 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.732473/2018-78
4
16/10/2008, em concorrência com as disposições contidas nos arts. 113 e 115 do
CTN; art. 32, IV, da Lei n° 8212, de 1991, e art. 47 da IN RFB n° 971, de 2009.
Que as competências de origem apontadas pelo contribuinte (05/2009 a 05/2010)
não foram corrigidas nas GFIPs.
Conclui que a não obediência aos parâmetros acima dispostos de correção das
GFIP de origem gera, de imediato, a não homologação das compensações
informadas, no valor total de R$ 7.587.366,16.
PROCESSO ADMINISTRATIVO 14033.720141/2012-11
Que no processo administrativo, o sujeito passivo pleiteia a compensação de
contribuição previdenciária com créditos oriundos de saldo negativo de IRPJ (3o
trimestre de 2012).
Que em consulta realizada no processo administrativo em tela observa-se que já
houve lavratura de despacho decisório denegando o desiderato do sujeito
passivo. A ciência deste ato ocorreu em 26/07/2017.
Conclui-se que o sujeito passivo, com base nas ações acima apresentadas,
desrespeita as normas de regência ao compensar valores ainda discutidos na
esfera administrativa e desrespeita, acima de tudo, a decisão denegatoria (sic) da
autoridade fiscal ao compensar em GFIP créditos indeferidos por decisão já
cientificada.
Que por isso decidiu pela não-homologação dos valores compensados, no total de
R$ 6.023.464,04.
Informa ainda que além da glosa das compensações realizadas, deverá ser lavrada
multa isolada de acordo com o § 10 do art. 89 da Lei n° 8.212/1991, que dispõe
que na hipótese de compensação indevida, quando se comprove falsidade de
declaração apresentada pelo sujeito passivo, o contribuinte estará sujeito à multa
isolada aplicada no percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei n°
9.430, de 1996, aplicado em dobro, e terá como base de cálculo o valor total do
débito indevidamente compensado. Além disso, o art. Io, inciso I, da Lei 8.137, de
27 dc (sic) dezembro de 1990 determina que constitui crime contra a ordem
tributária suprimir ou reduzir tributo, ou contribuição social e qualquer acessório,
mediante conduta de omitir informação, ou prestar declaração falsa às
autoridades fazendárias.
PROCESSO JUDICIAL 2009.34.00.035834-0 (Sentença 410/2010)
Que neste processo judicial o contribuinte pleiteia a não incidência de
contribuição providenciaria sobre: a) terço constitucional de férias; b) 15
primeiros dias de funcionário doente ou acidentado; e c) horas extras não
habituais. Em 13/10/2010 houve decisão deferindo o pleito e permitindo, em
antecipação de tutela, o depósito judicial dos valores correspondentes à
contribuição previdenciária. Já em 02/06/2015, a decisão foi reformada pela 7a
turma para conceder apenas as rubricas 15 (quinze) primeiros dias de
Fl. 1599
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2301-001.065 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.732473/2018-78
5
afastamento de funcionário doente ou acidentado e terço constitucional de férias;
indeferindo a rubrica horas extras não habituais e determinando a prescrição
quinquenal. A Fazenda entrou com recurso extraordinário e, por conta de
repercussão geral acerca do terço de férias, o processo foi sobrestado até que o
Supremo Tribunal Federal se posicione.
Que a efetivação de compensação se aproveitando de credito que ainda estava
em discussão judicial desobedece ao disposto no Art. 170-A da Lei n° 5172/1966
(Código Tributário Nacional), e portanto os valores compensados indevidamente
serão exigidos com os acréscimos moratórios previstos na legislação vigente,
conforme determina o § 9o, art. 89 da Lei 8.212/91.
Que o § 10 do art. 89 da Lei n° 8.212/1991 dispõe que na hipótese de
compensação indevida, quando se comprove falsidade de declaração apresentada
pelo sujeito passivo, o contribuinte estará sujeito à multa isolada aplicada no
percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996,
aplicado em dobro, e terá como base de cálculo o valor total do débito
indevidamente compensado. Além disso, o art. Io, inciso I, da Lei 8.137, de 27 de
dezembro de 1990 determina que constitui crime contra a ordem tributária
suprimir ou reduzir tributo, ou contribuição social e qualquer acessório, mediante
conduta de omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades
fazendárias.
Que ao informar, em GFIP, a compensação tributária com base em um processo
judicial, não se está apenas a informar a existência de um processo qualquer (ou
seja, que àquele número corresponde um processo judicial), mas também que ele
possui o contribuinte como vencedor e titular direto do direito assegurado pelo
Poder Judiciário, bem como a liquidez e certeza do crédito apurado no processo e,
ainda, o fato de que a decisão favorável ao contribuinte transitou cm julgado.
Portanto, ao informar como fundamento de compensação um processo sem esses
requisitos, o contribuinte prestou informações falsas, no intuito de subtrair
tributos, o que configura fato gerador da aplicação da multa prevista no art. 89, §
10 da Lei n° 8.212/1991 e crime contra a ordem tributária previsto no art. Io da Lei
8.137/1990.
Conclusão Informa que as deduções a título de FPAS, de compensação por
gratificação ou indenização (Piscopo) e de salário-família e salário-maternidade
foram desprezados nesta auditoria, tendo em vista os montantes envolvidos
serem pouco relevantes dentro do total analisado.
Que por todo o exposto, conclui-se que as compensações realizadas pelo sujeito
passivo em Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social -
GFIP das competências 08/2016 a 13/2016, são indevidas e portanto devem ser
glosadas. Logo, os créditos tributários que foram supostamente liquidados devem
retornar à condição de exigíveis nos sistemas de controle da Receita Federal do
Brasil - RFB, desde os respectivos vencimentos, com os acréscimos legais,
conforme determina o § 9o, art. 89 da Lei 8.212/91.
Fl. 1600
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2301-001.065 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.732473/2018-78
6
Que para os itens Processo Administrativo de Saldo negativo de IRPJ
14033.720141/2012-11 e Processo Judicial 2009.34.00.035834-0 (Sentença
410/2010) deverá ser lavrada multa isolada, aplicada no percentual previsto no
inciso I do caput do Art. 44 da Lei n° 9.430/1996, aplicado em dobro, e terá como
base de cálculo o valor total do débito indevidamente compensado.
Que por haver comprovação de crime contra a ordem tributária será lavrada
Representação Fiscal para Fins Penais, de acordo com os arts. 47 e 48 do Decreto
n° 7.574/2011.
Manifestação de Inconformidade
Em 17/05/2019, o sujeito passivo interpõe a manifestação de inconformidade, de
fl. 591/622, acompanhada dos anexos de fls. 623/1463. Inicia sua defesa fazendo
um breve resumo dos fatos para depois apresentar os argumentos que transcrevo
a síntese nos itens que seguem.
Diz que a manifestação é tempestiva tendo em vista que o contribuinte foi
intimada no dia 17 de abril de 2019, quarta-feira, o termo final para a
apresentação desta Manifestação de Inconformidade será dia 17 de maio de
2019, sexta-feira.
PROCESSO JUDICIAL 2009.34.00.017268-5 (Sentença 364/2010)
Defende que Autoridade Fiscal reconhece expressamente o trânsito em julgado
da sentença judicial que fundamentou o direito creditório do contribuinte.
Entende que é incontroverso o crédito apurado e compensado pela contribuinte,
já que a DRF/DF aponta apenas a ausência de retificação das GFIPs das
competências de origem do crédito.
Diz que para fundamentar a glosa, por ausência de retificação das GFIPs, o
auditor-fiscal lançou mão da Solução de Consulta Cosit no 77, de 03/07/2018. Ou
seja, à época em que as compensações foram efetuadas pelo contribuinte, não
havia qualquer norma vinculante, expedida pela Receita Federal, que impusesse a
retificação das GFIPs de origem do crédito reconhecido em sentença transitada
em julgado.
Transcreve julgado do CARF, visando corroborar o seu entendimento.
Acredita que o julgamento pelo Conselho ratifica as alegações promovidas pelo
contribuinte. Não tendo havido discordância de mérito do direito creditório, a RFB
deveria ter apenas lavrado auto de infração por descumprimento de obrigação
acessória, mas não por discordar da existência do seu crédito.
Conclui que inexiste na legislação qualquer comando que condicione a fruição do
direito compensatório à prévia retificação de GFIPs das competências em que
foram originados os créditos, razão pela qual o Despacho Decisório deve ser
integralmente cancelado nesse ponto.
PROCESSO JUDICIAL 2009.34.00.035834-0 (Sentença 410/2010)
Fl. 1601
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2301-001.065 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.732473/2018-78
7
Inicia argumentando que trata-se de compensações administrativas e não
relacionadas com o processo judicial mencionado pelo Despacho Decisório,
conforme item "A" abaixo.
Requer que se a DRJ não entender que se trata de compensação administrativa,
que considere o item "B" abaixo, pedido pela relativização do comando do art.
170-A do CTN, na medida em que, embora a ação judicial proposta ainda não
tenha ainda transitado em julgado, o mérito da matéria já está completamente
resolvido a seu favor, em sede de recurso repetitivo do Superior Tribunal de
Justiça.
A) Da Desvinculação entre as compensações e a ação judicial proposta pela
Impugnante
Com efeito, muito embora houvesse ação judicial em trâmite, as compensações
realizadas a este título não decorreram de qualquer decisão judicial proferida no
processo, razão pela qual deve ser afastada a aplicação do artigo 170-A do Código
Tributário Nacional.
Na realidade, as compensações das rubricas de a) terço constitucional de férias; b)
15 primeiros dias de afastamento de funcionário doente ou acidentado, foram
realizadas com base na normatização legal, administrativa e jurisprudencial a
respeito do tema, conforme detalhado a seguir:
Diante de todo o exposto, conclui-se pela não incidência das contribuições
previdenciária sobre os valores pagos ou creditados aos funcionários à título de
afastamento por doença ou acidente, não restando dúvidas, portanto, acerca do
direito creditório desta natureza existente em favor da Impugnante. Comprovado
o direito creditório, as compensações realizadas sob esta rubrica devem ser
integralmente homologadas.
B) Tese Subsidiária: Da relativização do comando normativo contido no artigo
170-A do CTN
proferido no Acórdão 3402-005.025, em 22.03.2018, pela 2a Turma Ordinária da
4a Câmara da 3a Seção de Julgamentos do CARF, sob relatoria do Conselheiro
Diego Diniz Ribeiro.
Na ocasião, firmou-se o entendimento de que o art. 170-A do CTN não deve ser
interpretado de forma literal e restritiva com o objetivo de vedar toda e qualquer
compensação tributária anterior ao trânsito em julgado da ação judicial em que se
discute o crédito do contribuinte.
Assim, nessa hipótese o comando do art. 170-A do CTN seria relativizado, na
medida em que, embora a ação judicial proposta pelo contribuinte não tenha
ainda transitado em julgado, o mérito da matéria já está completamente resolvido
a seu favor.
Fl. 1602
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2301-001.065 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.732473/2018-78
8
Requer, subsidiariamente, que, em linha do entendimento do CARF sobre a
matéria, essa DRJ cancele integralmente a glosa do crédito sobre as rubricas
compensadas.
DESONERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTOS (Lei 12.546/2012)
Informa que, ao alocar o valor do "ajuste" nas GFIPs de seus estabelecimentos, o
contribuinte, fundada em critérios próprios, alocou os valores apenas em alguns
estabelecimentos, especialmente naqueles com maiores débitos de contribuições
previdenciárias.
Defende que independentemente do método adotado, isto é, alocando o "ajuste"
proporcionalmente em cada um dos estabelecimentos ou alocando-o apenas em
alguns estabelecimentos, não haverá alteração no valor total do "ajuste" em si
(compensação) e, por conseqüência, do valor da contribuição devida pela
empresa mensalmente.
Informa ainda que não foram considerados todos os estabelecimentos do
contribuinte para determinação do valor do "ajuste". Em muitas vezes, a própria
matriz, que detém a maior folha salarial, foi desconsiderada pela auditoria-fiscal.
Diz que a Autoridade Fiscal limitou-se a calcular o valor do "ajuste" levando em
consideração o "INSS Patronal" devido pelos CNPJ's que promoveram as
compensações decorrentes da desoneração, desconsiderando, portanto, as filiais
que apuraram contribuição patronal a recolher sem, no entanto, terem informado
o valor do "ajuste" no campo de compensação da GFIP.
Sustenta que, faz-se necessário a avaliação mês a mês da empresa como um todo,
ou seja, considerando todas as filiais. Somente desta forma é possível apurar o
valor correto do "ajuste" decorrente da desoneração e compará-lo com as
compensações realizadas a esse título pelo contribuinte.
Apresenta tabela, fl. 610 a 611, considerando todo o período objeto de análise no
procedimento de homologação das compensações, mostrando um saldo de
crédito no valor de R$ 31.551.469,30 apenas adicionando ao anexo IV os
estabelecimentos que não foram considerados pela fiscalização.
COMPENSAÇÃO DE SALDOS ANTERIORES OU DE RETENÇÕES NÃO APROVEITADAS
NOS MESES ANTERIORES
Diz que no Despacho Decisório não é possível compreender com o mínimo de
clareza quais foram os critérios utilizados pela auditoria-fiscal para a glosa deste
item.
Explica que no tópico 3.1.3 da Manifestação de Inconformidade demonstra que,
após a realização das compensações decorrentes dos ajustes de desoneração, foi
apurado o "saldo de crédito" em favor do contribuinte no valor de R$
31.551.469,30. Constatada esta situação, o contribuinte compensou, a título de
"compensação restante mês anterior", uma parcela no referido crédito, no valor
de R$ 11.325.675,42.
Fl. 1603
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2301-001.065 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.732473/2018-78
9
Afirma que a outra parte do crédito (correspondente a R$ 19.765,154,19) refere-
se ao saldo de retenções sofridas pelos estabelecimentos do contribuinte e que
não foram aproveitados nos meses de origem. Informa que essa parcela do
crédito utilizado contribuinte é decorrente da retenção de que trata o artigo 31 da
Lei no 8.212/1991.
Informa que a composição do referido crédito acostada à presente Manifestação
de Inconformidade (doc. 03). Que as retenções foram corretamente informadas
em campo próprio das GFIPs (doc. 02).
Conclui que devem ser integralmente homologadas as compensações realizadas
pelo contribuinte.
PROCESSO ADMINISTRATIVO 14033.720141/2012-11
Informa que em esfera federal, constantes alterações legislativas tornaram as
condições para compensação entre tributos federais um tanto quanto confusas.
Sucessivas modificações realizadas no art. 66 da Lei no 8.383/1991 e no art. 74 da
Lei no 9.430/1996, determinaram conflitos especialmente no que se refere à
possibilidade de compensação tributária entre diferentes espécies.
Entende que atualmente existe ampla abertura concedida para compensação
entre quaisquer tributos administrados pela Receita Federal do Brasil.
Regulamentando o dispositivo, vige o Decreto no 2.138/1997 que estabelece os
procedimentos internos da Secretaria da Receita Federal para regulação de caixas
quando de compensações entre diferentes espécies tributárias.
Sustenta que é ilegal, portanto, o argumento de que seria operacionalmente
impossível a compensação entre espécies, já que o Decreto no 2.138/1997, ainda
vigente, regulamenta o procedimento interno a ser adotado pela Receita Federal
do Brasil. Diz que é de grande relevância apontar que o Despacho Decisório
expedido no processo no 14033.720141/2012-11 refere-se única e exclusivamente
às compensações realizadas erroneamente pela empresa em formulários físicos.
Que tais compensações foram consideradas "não declaradas", de modo que o
citado despacho decisório não analisou a liquidez e certa do crédito de saldo
negativo de IRPJ do 3o trimestre de 2012.
Informa que atualmente o processo no 14033.720141/2012-11 aguarda
manifestação da Superintendência da Receita Federal para análise, em última
instância administrativa, do recurso hierárquico interposto.
Conclui que, diante da inexistência de vedação de compensação entre espécies
tributárias distintas e considerando que o despacho decisório expedido no
processo 14033.720141/2012-11 refere-se apenas às compensações feitas em
formulários físicos (que foram consideradas não declaradas), não há qualquer
justificativa para a glosa das compensações regulamente efetuadas em GFIP.
Das Conclusões
Fl. 1604
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2301-001.065 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.732473/2018-78
10
• Em relação ao item 1 da glosa: Tal como já reconhecido pela E. Câmara Superior
do CARF, inexiste na legislação qualquer comando que condicione a fruição do
direito compensatório à prévia retificação de GFIPs das competências em que
foram originados os créditos, razão pela qual o Despacho Decisório deve ser
integralmente cancelado nesse ponto.
• Em relação ao item 2 da glosa: Muito embora houvesse ação judicial em trâmite,
as compensações realizadas a este título não decorreram de qualquer decisão
judicial proferida neste processo, razão pela qual deve ser afastada a aplicação do
artigo 170-A do Código Tributário Nacional. Na realidade, as compensações das
rubricas foram realizadas com base na normatização legal, administrativa e
jurisprudencial a respeito do tema, dentro do prazo prescricional de cinco anos.
Subsidiariamente, caso assim não entenda a d. Turma, deve ser aplicada ao caso a
tese já definida pelo E. CARF no sentido de relativizar o comando do art. 170-A do
CTN, nos casos em que, embora a ação judicial proposta ainda não tenha ainda
transitado em julgado, o mérito da matéria já está completamente resolvido a
favor do contribuinte, em sede de recurso repetitivo do Superior Tribunal de
Justiça ou de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal.
• Em relação ao item 3 da glosa: Corrigindo o cálculo realizado pela Autoridade
Fiscal mediante a inclusão, para fins de cálculo do ajuste da desoneração, dos
demais estabelecimentos do contribuinte, fica claramente demonstrados que os
valores apurados são mais do que suficientes para justificar integralmente as
compensações realizadas a este título.
Diferentemente da conclusão exarada pela Autoridade Fiscal, que, ao incorrer em
erro na realização dos cálculos dos ajustes da desoneração, glosou R$
50.607.505,29, o contribuinte, após correção do cálculo, ainda faz jus a um saldo
de crédito no valor de R$ 31.551.469,30, que foi parcialmente consumido nas
compensações relacionadas ao tópico subsequente.
• Em relação ao item 4 da glosa: uma parcela do crédito compensado a este título
refere-se ao saldo dos ajustes de desoneração acima especificados. A outra
parcela decorre dos saldos das retenções sofridas pelo contribuinte que, em
decorrência da insuficiência do valor dos débitos de contribuição previdenciária,
não foram integralmente consumidos nos respectivos competências de origem.
• Em relação ao item 5 da glosa: Não há vedação legal para a compensação entre
espécies tributárias distintas. Além disso, o despacho decisório lavrado no
processo no 14033.720141/2012-11 refere-se apenas às compensações feitas em
formulários físicos (que foram consideradas não declaradas), não há qualquer
justificativa para a glosa das compensações regulamente efetuadas em GFIP.
Do Pedido Requer o contribuinte:
a) o integral provimento da presente Manifestação de Inconformidade para que
seja julgado improcedente o presente Despacho Decisório, com a consequente
homologação integral das compensações realizadas; e
Fl. 1605
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2301-001.065 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.732473/2018-78
11
b) Sem prejuízo de todo o alegado, o contribuinte protesta pela posterior juntada
de documentação que eventualmente não tenha sido acostada à presente, nos
termos do artigo 16, §§ 4o e 5o do Decreto no 70.235/72.
A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente pela 4a Turma da
DRJ/BEL, em acórdão assim ementado (e-fls. 1.467 a 1.488):
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/06/2012 a 31/03/2016
Ementa:
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA INDEVIDA. GLOSA.
Não atendidas as condições estabelecidas na legislação previdenciária e no Código
Tributário Nacional - CTN, deverá a fiscalização efetuar a glosa dos valores
indevidamente compensados, com o conseqüente lançamento de ofício das
importâncias que deixaram de ser recolhidas.
COMPENSAÇÃO. DECISÃO JUDICIAL NÃO TRANSITADA EM JULGADO. GLOSA DE
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO NÃO COMPROVADO.
A compensação de crédito oriundo de decisão judicial somente pode ser efetuada
após o trânsito em julgado da respectiva sentença, a teor do disposto nos artigos
170-A do CTN e 74 da Lei no 9.430/96 (e alterações).
Os valores indevidamente compensados devem ser recolhidos pelo contribuinte
acrescidos de juros e multa.
É vedada a compensação da contribuição devida com créditos não comprovados
(ilíquidos e incertos).
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS.
VINCULAÇÃO DEPENDENTE DE DISPOSIÇÃO LEGAL EXPRESSA.
As decisões judiciais e administrativas somente vinculam os julgadores de 1a
instância nas situações expressamente previstas na legislação.
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI FEDERAL.
RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Descabe às autoridades que atuam no contencioso administrativo proclamar a
inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal em vigor, posto que tal
mister incumbe tão somente aos órgãos do Poder Judiciário.
JUNTADA DE DOCUMENTOS. PRAZO.
A prova documental será apresentada na manifestação de inconformidade,
precluindo o direito do contribuinte fazê-lo em outro momento processual, a
menos que fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna,
por motivo de força maior; refira-se a fato ou a direito superveniente; ou destine-
se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Fl. 1606
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2301-001.065 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.732473/2018-78
12
O sujeito passivo foi cientificado do acórdão de primeira instância em 01/10/2019
(e-fls. 1.507) e interpôs Recurso Voluntário (e-fls. 1.511 a 1.547) em 30/10/2019 (e-fl. 1.509).
Em 27/06/2023 (e-fls. 1.561), o contribuinte juntou documento aos autos (e-fls.
1.575 a 1.589).
O recurso apresenta fundamentos e premissas semelhantes aos da manifestação de
inconformidade, acima pormenorizados.

VOTO
Conselheiro Diogo Cristian Denny, Relator

O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
As glosas tratadas no presente processo envolvem diversas matérias, como restou
demonstrado ao logo do relatório. A nosso ver, há duas matérias que não estão aptas para serem
decididas, demandando a conversão do presente julgamento em diligência.
Processo judicial 2009.34.00.035834-0 (Sentença 410/2010)
Houve glosa de valores relacionados ao processo em epígrafe, mantidas pela
decisão recorrida sob a seguinte fundamentação:
A glosa dos créditos originados do processo judicial 2009.34.00.035834-0 se deu
pela compensação indevida de valores em processo judicial ainda não
definitivamente julgadas.
O contribuinte, em sua defesa, alega que trata-se de compensações
administrativas e não relacionadas com o processo judicial mencionado no
despacho decisório, ou subsidiariamente defende que relativizou o comando do
art. 170-A do CTN, permitindo antecipar o crédito uma vez que o mérito da
matéria já estava completamente resolvido a seu favor, ou em sede de recurso
repetitivo do Superior Tribunal de Justiça ou de repercussão geral do Supremo
Tribunal Federal. Assim se defende o contribuinte:
"Na realidade, as compensações das rubricas de a) terço constitucional de férias;
b) 15 primeiros dias de afastamento de funcionário doente ou acidentado, foram
realizadas com base na normatização legal, administrativa e jurisprudencial a
respeito do tema, conforme detalhado a seguir:
... "
Fl. 1607
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2301-001.065 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.732473/2018-78
13
Inicialmente, esclareça-se que o próprio contribuinte, devidamente intimada,
apresentou planilha com a origem dos créditos, fls. 549/550, indicando o processo
judicial 2009.34.00.035834-0 (Sentença 410/2010).
Em pesquisa ao sítio do TRF1, constata-se que o processo ainda encontra-se
sobrestado. Frisa-se que o referido processo judicial ainda não transitou em
julgado até a presente data, 23/09/2019.
É importante destacar, que quando o contribuinte sujeitá-se (sic) à tutela judicial,
à ela se submete, devendo esperar o trânsito em julgado, e caso este lhe seja
favorável deve demonstrar que de fato recolheu tais verbas e depois efetuar a
compensação, o que não ocorreu no caso concreto.
O art. 170 e 170-A, ambos do CTN, assim determinam, vejamos:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública. (Vide Decreto no 7.212, de
2010)
Parágrafo único. Sendo vincendo o crédito do sujeito passivo, a lei determinará,
para os efeitos deste artigo, a apuração do seu montante, não podendo, porém,
cominar redução maior que a correspondente ao juro de 1% (um por cento) ao
mês pelo tempo a decorrer entre a data da compensação e a do vencimento.
Art. 170-A. É vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo,
objeto de contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado
da respectiva decisão judicial.(Artigo incluído pela Lcp no 104, de 10.1.2001)
(grifos nossos)
O CTN prevê condições sob as quais as dívidas recíprocas serão compensadas,
atendidos os pressupostos básicos delimitadores do tema, quais sejam:

a existência de direito creditório líquido e certo contra a Fazenda Pública
(crédito baseado em verba que não integre o conceito de salário de
contribuição ou que não esteja em discussão judicial - art. 28 da Lei
8.212/91 c/c o art. 170 e 170 - A, ambos do CTN), que será utilizada para
promover a extinção de débito tributário em desfavor do contribuinte; e

a impossibilidade de compensação de tributo objeto de contestação
judicial, antes do transito (sci) em julgado da respectiva demanda judicial,
por óbvio, esse comando legal apenas reforça o anterior, que dispõe
sobre a necessária existência de crédito líquido e certo.
A exigência de que a compensação, em se fundando em decisão judicial, exige o
trânsito em julgado, também é dirigida aos lançamentos por homologação. Aliás,
tal condição – a de que se tratando de crédito compensável, decorrente de
decisão judicial transitada em julgado – também é prevista na Lei 9.430/1996:
Fl. 1608
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2301-001.065 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.732473/2018-78
14
Lei 9.430/1996
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.(grifou-se)
E mais, a Lei de Custeio, assim determina:
Lei no 8.212/91
Art. 89. As contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo único
do art. 11 desta Lei, as contribuições instituídas a título de substituição e as
contribuições devidas a terceiros somente poderão ser restituídas ou
compensadas nas hipóteses de pagamento ou recolhimento indevido ou maior que
o devido, nos termos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal
do Brasil. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009). (grifos nossos)
(...)
§ 9o Os valores compensados indevidamente serão exigidos com os acréscimos
moratórios de que trata o art. 35 desta Lei. Incluído pela MEDIDA PROVISÓRIA No
449, DE 3 DE DEZEMBRO DE 2008 – DOU DE 4/12/2008
§ 10. Na hipótese de compensação indevida, quando se comprove falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo, o contribuinte estará sujeito à multa
isolada aplicada no percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no
9.430, de 1996, aplicado em dobro, e terá como base de cálculo o valor total do
débito indevidamente compensado. Incluído pela MEDIDA PROVISÓRIA No 449, DE
3 DE DEZEMBRO DE 2008 – DOU DE 4/12/2008
As competências objeto da glosada de compensação (06/2012 a 03/2016), regem-
se pelas disposições da IN RFB no 900/2008 e IN RFB no 1300/2012, vigente a
época, in verbis:
IN RFB no 900/2008
Art. 45. No caso de compensação indevida, o sujeito passivo deverá recolher o
valor indevidamente compensado, acrescido de juros e multa de mora devidos.
Parágrafo único. Caso a compensação indevida decorra de informação incorreta
em GFIP, deverá ser apresentada declaração retificadora
(...)
Art. 70. São vedados o ressarcimento, a restituição, o reembolso e a compensação
do crédito do sujeito passivo para com a Fazenda Nacional, objeto de discussão
judicial, antes do trânsito em julgado da decisão que reconhecer o direito
creditório. (Grifos Nossos)
IN RFB no 1300/2012
Fl. 1609
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2301-001.065 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.732473/2018-78
15
Art. 81. É vedada a compensação do crédito do sujeito passivo para com a
Fazenda Nacional, objeto de discussão judicial, antes do trânsito em julgado da
respectiva decisão judicial.
Em relação ao terço constitucional de férias gozadas, tem-se, nos termos da
Solução de Consulta no 188/2014 - Cosit1, referendada pela Solução de Consulta
no 310/2018 da Cosit, que:
"As férias gozadas acrescidas do terço constitucional integram a base de cálculo
para fins de incidência das contribuições sociais previdenciárias, que terá como
base de cálculo a remuneração das férias e ocorrerá no mês a que elas se
referirem, mesmo quando pagas antecipadamente".
Esse entendimento foi também explicitado na Solução de Consulta COSIT no 362,
de 10 de agosto de 2017:
As férias gozadas integram a base de cálculo para fins de incidência das
contribuições sociais previdenciárias do empregador e do empregado, assim como
o terço constitucional de férias.
O fundamento deste entendimento, compartilhado por este Voto, são as normas
contidas no Decreto no 3.048, de 6 de maio de 1999, transcritas abaixo, e na
alínea "d", item 6 da alínea "e", § 9o do art. 28 da Lei 8.212, de 24 de julho de
1991, neste parágrafo não faz referência sobre férias usufruídas acrescidas do seu
terço constitucional, dispõe somente sobre as importâncias recebidas a título de
férias indenizadas.
Decreto no 3.048, de 1999 Art.214. Entende-se por salário-de-contribuição:
(...)
§ 4o A remuneração adicional de férias de que trata o inciso XVII do art. 7o da
Constituição Federal integra o salário-de-contribuição.
(...)
§ 14. A incidência da contribuição sobre a remuneração das férias ocorrerá no
mês a que elas se referirem, mesmo quando pagas antecipadamente na forma da
legislação trabalhista.(grifo nosso)
Finalmente, podemos concluir que das três verbas objetos de ação judicial,
apenas a verba relativa aos 15 primeiros dias de afastamento de funcionário
doente ou acidentado poderia ser compensada administrativamente, porém não
restou comprovado que o valor total compensado de R$ 764.430,06 seria desta
verba. Como a ação judicial não menciona os valores das verbas é necessário que
o contribuinte faça prova dos pagamentos das verbas que originaram o valor
compensado.
Portanto, o procedimento da Fiscalização (glosa de compensação), foi realizado
corretamente, tendo como base os valores correspondente às compensações
declaradas nas GFIP’s pelo contribuinte, inexistindo afronta aos dispositivos legais
Fl. 1610
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2301-001.065 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.732473/2018-78
16
ou normativos que regem o caso concreto, como sustenta a defesa, uma vez que
o Autuado não possuía direito líquido e certo à compensação, já que eventuais
créditos, não foram comprovados e se encontram discussão judicial,
conseqüentemente, integram o conceito de salário de contribuição (art. 28 c/c
parágrafo 9o, ambos da Lei 8.212/91). Ademais, o julgador administrativo não
pode relativizar leis ou normas como requer o contribuinte.
A decisão a quo encontra guarida em recentes decisões deste Conselho, em relação
à impossibilidade de compensação antes do trânsito em julgado de decisão judicial. Confira-se:
AUTO DE INFRAÇÃO - OBRIGAÇÃO PRINCIPAL - COMPENSAÇÃO REALIZADA ANTES
DO TRÂNSITO EM JUGADO DA DECISÃO JUDICIAL. VEDAÇÃO.
Não havendo trânsito em julgado de decisão judicial que reconheça eventual
direito às compensações, devem ser glosados os valores declarados nas Guias de
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informação à Previdência Social como
compensados (GFIP’s). (Acórdão no 2301-011.075, de 06/03/2024).
COMPENSAÇÃO. APROVEITAMENTO DE TRIBUTO DISCUTIDO JUDICIALMENTE.
NECESSIDADE DE TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO.
É vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo objeto de
contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da
respectiva decisão judicial. (Acórdão no 2402-012.433, de 17/11/2023).
Não consta dos autos cópia integral da ação judicial e não há quantificação dos
valores da compensação referente ao (a) terço constitucional de férias, (b) 15 primeiros dias de
afastamento e (c) horas extras não habituais e respectivas compensações, motivo pelo qual se
justifica a conversão em diligência.
Desoneração da folha de pagamentos (Lei 12.546/2012)
O sujeito passivo podia gozar de substituição integral ou parcial da contribuição
previdenciária sobre a folha de salários. Dos R$171.267.353,96 “compensados”, houve a glosa de
R$50.607.505,29, mantida pela decisão recorrida nos seguintes termos:
A autuação ocorreu no confronto do valor máximo por filial a ser utilizado como
ajuste no campo compensação e o efetivamente utilizado pelo contribuinte,
resultando na glosa parcial dos créditos.
Por outro lado o contribuinte alega que calculou corretamente o valor do ajuste
porém informou o valor de "ajuste" somados de diversos estabelecimentos em
apenas alguns. Entende que a fiscalização deve considerar cada uma das filiais
para apurar o saldo total e confrontar com os valores creditados.
A Solução de Consulta COSIT no 231/2014 apresenta as regras básicas para o
cálculo do redutor relacionado à receita sujeita à CRPB que será aplicado para
reduzir as Contribuições Previdenciárias sobre a Folha de Pagamento (CPFP): (i) o
redutor legal deve ser determinado com base na receita total auferida pela
Fl. 1611
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2301-001.065 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.732473/2018-78
17
sociedade; (ii) este redutor, único para a empresa e competência, será empregado
sobre as contribuições previdenciárias devidas em todos os estabelecimentos.
Para o cálculo das contribuições previdenciárias devidas pela empresa que está
sujeita ao regime híbrido, o Ato Declaratório Executivo CODAC n° 93/2011
determina a utilização do campo compensação da GFIP, elaborada no programa
SEFIP, “até que ocorra a adequação desse sistema”:
Art. 3o Para fins de aplicação da substituição das contribuições previdenciárias
estabelecidas nos incisos I e III do art. 22 da Lei no 8.212, de 1991, prevista no art.
8o da Lei no 12.546, de 2011, as empresas que se enquadram nessa hipótese
deverão observar o disposto neste artigo quando da prestação de informações no
Sefip, até que ocorra a adequação desse sistema.
§ 1o Os valores de Contribuição Previdenciária Patronal calculados pelo Sefip e
demonstrados no “Comprovante de Declaração das Contribuições a Recolher à
Previdência Social” nas linhas “Empregados/Avulsos” e “Contribuintes Individuais”
abaixo do título Empresa deverão ser somados e lançados no Campo
“Compensação”.
§ 2o A GPS gerada pelo Sefip deverá ser desprezada, devendo ser preenchida GPS
com os valores efetivamente devidos sobre os fatos geradores declarados em
GFIP.
§ 3o Os relatórios gerados pelo Sefip “Relatório de Valor de Retenção”, “Relatório
de Compensações” e “Relatório de Reembolso” devem ser desprezados e mantidos
demonstrativos de origem do crédito para fins de fiscalização e/ou pedido de
reembolso/restituição/ compensação.
(grifos nossos)
Depreende-se da previsão tratada no ADE Codac transcrito acima que o
procedimento de considerar o redutor da CPRB como uma “compensação” a ser
informada na competência é provisório. Isto porque esse procedimento não
disciplina propriamente uma compensação tributária, mas reflete um mecanismo
utilizado no sistema informatizado para evitar a apuração de contribuições
indevidas sobre a folha2, vez que o sistema Sefip não se encontra apto a realizar
uma redução efetiva nas contribuições previdenciárias devidas pela empresa que
se encontra em regime híbrido.
Tal constatação é importante vez que, como redutor das contribuições
previdenciárias devidas, a utilização de créditos da empresa para abater os
valores devidas na competência somente deveria ocorrer após a aplicação deste
redutor. Em outras palavras, a “compensação” equivalente à CPRB deveria
ocorrer em primeiro lugar para, somente então, aproveitar-se os demais créditos
(estes sim verdadeiros, originados de retenções ou recolhimentos indevidos ou
maiores que os devidos) para liquidar o saldo devedor das contribuições.
O Despacho Decisório informa que:
Fl. 1612
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2301-001.065 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.732473/2018-78
18
42. O Anexo IV deste despacho decisório apresenta a análise detalhada realizada
pela autoridade fiscal em que foram examinadas para cada competência o valor
da massa salarial em GFIP e conseqüente valor a pagar à previdência. Estes
valores foram comparados com as escriturações fiscais digitais (EFD-Contribuição)
do contribuinte e valores declarados de receita bruta desonerada e de receita não-
desonerada. Com esta análise ter-se-ia o valor máximo a ser utilizado como ajuste
no campo compensação. Tal valor foi comparado com o efetivamente utilizado
pelo contribuinte para se obter o valor de glosa.
Importante lembrar que a GFIP é preenchida por estabelecimento e as
informações de cada filial devem estar declaradas nos campos próprios. Tais
informações são fundamentais para a fiscalização e validação dos créditos de
CPRB denominado "ajustes".
O contribuinte afirma que lançou no campo compensação de um estabelecimento
valores somados de outros estabelecimentos. Tal ação deliberada, que
denominou "critérios próprios", gerou uma verdadeira confusão pois acabou
misturando créditos de CPRB de várias filiais com créditos de diversas naturezas
(deduções, ações judiciais, processos administrativos, etc.).
"No entanto, ao alocar o valor do "ajuste" nas GFIPs de seus estabelecimentos, a
Impugnante, fundada em critérios próprios, alocou os valores apenas em alguns
estabelecimentos, especialmente naqueles com maiores débitos de contribuições
previdenciárias." Grifo nosso.
O anexo IV do Despacho Decisório demonstra a análise criteriosa utilizada pela
auditoria para analisar a origem dos créditos e calcular a contribuição
previdenciária devida de acordo com a declaração do contribuinte nas
escriturações fiscais digitais.
Dessa forma, fica mantida a glosa das compensações pois os créditos informados
em cada filial estão acima do permitido pela legislação em vigor.
Reconhece o contribuinte, em sede de impugnação e recurso voluntário, que houve
equívoco no preenchimento da GFIP, ao informar o valor da desoneração para seus
estabelecimentos (em suma, que informou valores excedentes para alguns e inferiores para
outros). Contudo, defende que houve equívoco no trabalho de auditoria fiscal, porquanto, uma
vez apurado o valor da desoneração sobre a folha de pagamentos, nos termos da Lei 12.546/2012,
deveria ser afastada, por completo, a glosa relacionada (itens 33 a 43 do despacho decisório – fls.
570/572).
Verifica-se que a decisão recorrida manteve a glosa, nos termos do anexo IV do
Despacho Decisório, aplicando-se o valor do ajuste aos estabelecimentos em que houve a
declaração, desconsiderando os outros, em que não houve tal declaração.
A nosso ver, o equívoco formal do contribuinte, consistente em informar valores da
“compensação” em apenas alguns estabelecimentos, não pode limitar o seu direito creditório,
ainda mais se considerarmos que, no caso vertente, havia uma orientação provisória da RFB para
Fl. 1613
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2301-001.065 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.732473/2018-78
19
que fosse declarado como “compensação” (Ato Declaratório Executivo CODAC n° 93/2011), fruto
da ausência de campo específico para contemplar a situação em tela, consistente na desoneração
da folha de salários.
Além disso, cabe esclarecer que tal situação não pode ser equiparada a equívocos
na GFIP para declaração de compensação de indébito tributário, porquanto o caso dos autos
refere-se apenas à informação da contribuição previdenciária efetivamente devida no período, ao
passo que, no de efetiva compensação, há uma sucessão de eventos ao longo dos anos que
demanda informação correta para que haja o efetivo controle por parte da Administração
Tributária.
Conclusão
Pelo exposto, o presente julgamento deve ser convertido em diligência, para que a
unidade de origem:
Quanto à glosa da desoneração da folha de pagamentos (Lei 12.546/2012)
(i)
apure o valor da desoneração do contribuinte (Lei 12.546/2012),
contemplando todos seus estabelecimentos, verificando se o valor total é
suficiente para alcançar todo o montante declarado pelo contribuinte,
ainda que de forma equivocada entre seus estabelecimentos;
(ii)
identifique o quanto remanesce da glosa efetuada pela fiscalização (itens 33
a 43 do despacho decisório – fls. 570/572);
(iii)
apresente considerações quanto aos cálculos constantes do “Relatório de
Constatação” de fls. 1576/1589;
Quanto à glosa referente ao processo judicial 2009.34.00.035834-0
(iv)
apure os valores referentes ao (a) terço constitucional de férias, (b) 15
primeiros dias de afastamento e (c) horas extras não habituais e respectivas
compensações;
(v)
intime o contribuinte a apresentar cópia integral da ação judicial;
(vi)
intime o contribuinte a apresentar o ato pelo qual autorizou o ajuizamento,
caso se trate de ação coletiva.
Do resultado da diligência, que deverá ser consolidado em informação fiscal, o
contribuinte deverá ser intimado para se manifestar no prazo de 30 (trinta) dias.

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny

Fl. 1614
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2301-001.065 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.732473/2018-78
20

Fl. 1615
DF CARF MF
Original